Tribunal: TJDFT
Processo: 0705289-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705289-63.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MILCE LAGE VELLOSO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO, DÉBITO E SAQUES EFETUADOS MEDIANTE O FORNECIMENTO DE SENHA PESSOAL. ENTREGA DO CARTÃO A TERCEIROS. GOLPE DO MOTOBOY. DEVER DE GUARDA E SIGILO DO CARTÃO. FRAUDE AO SISTEMA DE SEGURANÇA BANCÁRIA NÃO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais em decorrência de compras e saques realizados mediante o uso do cartão pessoal da correntista e senha. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença para provimento dos pedidos, ao argumento de que não foi aplicado, ao caso concreto, a inversão do ônus da prova. No mérito aponta que, por falha na segurança bancária, estelionatários tiveram acesso aos dados da apelante, o que afasta a comprovação de culpa, bastando a presença do defeito, do dano e do nexo de causalidade para responsabilização da instituição bancária ré. 2. A inversão do ônus da prova com base nas relações consumeristas não é automática, cabendo ao Julgador, diante do caso concreto, avaliar a necessidade e adequação de tal medida, bem como a verossimilhança da alegação (artigo 6o, VIII, do CDC). 2.1. Nesse contexto, os elementos reunidos nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. 3. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista a ensejar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. Assim, a responsabilidade objetiva tem sido afastada pela jurisprudência quando as provas apresentadas nos autos demonstram que o evento danoso, alegado pelo cliente, não decorreu de falha na prestação de serviço pela instituição bancária, mas de falha no dever de guarda e zelo do cartão e senha. 3.2. Quando evidenciadas falhas exclusivas do correntista, por ação ou omissão, demonstrando que se descuidou do dever de guarda de seus dados financeiros sigilosos, impõe-se ao correntista a responsabilidade pelos riscos de sua conduta negligente. 3.3. Na hipótese, embora a apelante afirme não ter sido a autora das operações efetuadas, observa-se que tais transações foram realizadas mediante o uso da senha pessoal da apelante, a qual era detentora e forneceu a terceiros. 4. Compete ao correntista a guarda do cartão e de seus dados, sendo certo que a entrega voluntariamente seu cartão magnético a terceiro, sem se certificar sobre sua real vinculação com a instituição financeira incorre em negligência, sobretudo, considerando que esse tipo de procedimento não é usual entre clientes e bancos. 4.1. Portanto, não se trata de hipótese de fortuito interno, uma vez ser desarrazoado exigir do apelado/réu que tivesse conhecimento de que a autora das operações bancárias não fosse a própria correntista apelante/autora, notadamente, com o uso do cartão e senha pessoais e intransferíveis. 4.2. Desse modo, ausentes os elementos de prova sobre eventual fraude praticada pela instituição bancária, se torna inviável qualquer responsabilidade por danos materiais ou morais. 5. Recurso improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que deveria ter ocorrido inversão do ônus da prova no presente caso, porquanto a falha na prestação do serviço por parte do banco, ora recorrido, não teria sido reconhecida, apesar de comprovada sua responsabilidade na consecução da fraude; e b) artigo 14 do CDC, afirmando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Articula que a responsabilidade civil do fornecedor por defeito na prestação do serviço prescinde de comprovação de culpa, bastando a presença do defeito, do dano e do nexo de causalidade entre ambos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 33167100). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 14 do CDC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, porquanto restou assentado no acórdão combatido que “Na hipótese, as transações contestadas, referem-se a compras na função débito e créditos, após contato telefônico anunciando suposto bloqueio no cartão e posterior fornecimento do cartão. Embora a apelante afirme não ter sido a autora das operações efetuadas, observa-se que tais transações foram realizadas mediante o uso da senha pessoal da apelante, a qual era detentora e forneceu a terceiros. Como bem apontou o magistrado, compete ao correntista a guarda do cartão e de seus dados, sendo certo que a entrega voluntariamente seu cartão magnético a terceiro, sem se certificar sobre sua real vinculação com a instituição financeira incorre em negligência, sobretudo, considerando que esse tipo de procedimento não é usual entre clientes e bancos” (ID 27590205). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Ademais, o entendimento exposto no acórdão vergastado se encontra em harmonia com o do STJ: “Esta Corte possui entendimento de que, no uso do serviço de conta corrente fornecido pelas instituições bancárias, é dever do correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso, sob pena de assumir os riscos de sua conduta negligente. No caso, o Tribunal estadual decidiu alinhado à jurisprudência do STJ. Incide a Súmula 83 do STJ” (AgInt nos EDcl no REsp 1612178/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 5/6/2017 e REsp 1984055/PE, Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 4/3/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A inversão do ônus da prova não é automática, nem enseja a imediata procedência da ação, cabendo ao magistrado apreciar os aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor, a quem incumbe demonstrar o fato constitutivo do seu direito” (AgInt no REsp 1662881/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/8/2021 e AGR no REsp 2.022.984/MG, Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 3/3/2022). Por fim, indefiro o pedido, em contrarrazões, de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027